Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713835-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: EURIDES PEREIRA DE SA E OUTROS, MARIA CELIA ASSUNCAO FALCAO, LEILA DE JESUS TAJRA ASSUNCAO, IEDA DE ALMEIDA CARVALHO, WILSON MANOEL DE FREITAS FILHO, FERNANDO TADEU CARVALHO PIORSKI, OSMAR SOARES PIRES, JOSE CUPERTINO DE SOUSA, MARILENE OLIVEIRA SERRA, MARIA RAIMUNDA JANSEN ARAUJO, JOVITA PEREIRA DA SILVA SALES, ALE ASSM LIMISSURI, ANTONIO SIDNEY MACHADO, RAIMUNDO MANOEL DE ARAUJO, EVA COSTA JANSEN, JAMIL RODRIGUES SALES, RAIMUNDO GONCALVES DE FRANCA, UBALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, RIANTELMA ALVES DE ARRUDA, CLEMILTON NUNES BORGES D E S P A C H O Intime-se o Banco do Brasil para se manifestar sobre a petição de ID no 69614973, nos termos do art. 10, do CPC, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 13 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator